Tribunal: STF
Processo: Rcl 70375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por NF Empreendimentos Ltda. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1038117-51.2021.8.26.0602/50003), que, supostamente, não teriam observado o entendimento desta CORTE firmado na tese fixada no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1.1. Trata-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 01) que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1038117- 51.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    1.2. Apesar da nomeação da ação de rito ordinário como de cobrança, ficou claro e evidente que o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados. 



    [...]



    1.6. Conquanto evidente a ausência de adesão voluntária, manifesta e formal da Reclamante à Associação, o que inclusive vem consignado expressamente na peça vestibular a Ação de Cobrança, assim como nos diversos documentos emitidos pelo próprio ente privado que reconhece expressamente a condição de NÃO ASSOCIADA da Reclamante, a r. sentença (doc. 03) entendeu ser procedente a ação (i) pelos fatos de (i.1) o sócio administrador da ora Reclamante, Sr. Mauro Cezar de Camargo, (i.2) em junho de 2013, (i.3) na condição de representante da loteadora do empreendimento, (i.4) ter participado da assembleia de instituição da associação; (ii) de ter o referido sócio presidido a associação; (iii) cenário no qual ‘...não é razoável convir que o sócio administrador da pessoa jurídica requerida [...] desconhecesse não apenas a existência da associação, mas também, seu regramento, parecendo mais razoável presumir, ao revés, que a o adquirir o lote em 2016, tinha conhecimento de que a pessoa jurídica por ele administrada (e aqui requerida) se aproveitaria de todos os benefícios, diretos e indiretos, que a atuação da requerente presumivelmente enseja [...], motivo pelo qual deve suportar o pagamento das taxas associativas, em pé de igualdade com os demais moradores.’ (GRIFAMOS).



    [...]



    3.10. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, tem-se que este Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 695.911/SP, com Repercussão Geral, de relatoria do Excelentíssimo Ministro DIAS TOFFOLI, com trânsito em julgado do v. acórdão em 07/05/2022, tornou inconstitucional a cobrança de taxas por associação de moradores – Tema nº 492/STF –, com a seguinte tese firmada:



    [...]



    3.15. O que se observa do indigitado Leading Case, Eminentes Ministros, é a conclusão DIAMETRALMENTE oposta a alcançada pelas rr. Decisões Reclamadas, pois a manifestação formal e expressa da vontade de aderir à associação é tida como REQUISITO fundamental e indispensável à possibilidade de se exigir o pagamento da taxa associativa dos proprietários de terrenos em loteamentos fechados (ou de acesso controlado), exatamente para evitar hipóteses de ADESÃO COMPULSÓRIA.



    [...]



    3.25. As referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando OUTRA verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob os fundamentos retro expostos.”



    Ao final, requer, no mérito, “que a presente Reclamação seja julgada PROCEDENTE, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pela Colenda 1ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos vv. acórdãos proferidos pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e que julgaram o Agravo Interno e respectivos Embargos de Declaração, todos eles proferidos no processo em epígrafe (nº 1038117-51.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença, determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se a ementa do julgado que bem esclarece a questão (eDOC 18, fl. 02): 



    “LOTEAMENTO DE ACESSO RESTRITO. TAXA ASSOCIATIVA. Associação de proprietários de loteamento. Cobrança de taxas em face de não associado. Possibilidade no caso concreto. Representante da ré participou da constituição da Associação autora e exerceu a Presidência da entidade. Distinguishing quanto ao Recurso Extraordinário (RE) 695.911, com repercussão geral (Tema 492), que, em caráter vinculante, admite a cobrança ante o preenchimento de determinados requisitos. Presunção de consentimento acerca da cobrança de taxas pela autora. Observância do princípio da boa-fé. Ação procedente. Recurso improvido. ”



    Em complemento, o contexto da demanda originária é uma Ação de Cobrança movida pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence contra a ora Reclamante, na condição de proprietária do lote 12, bloco N, Residencial Evidence, visando ao recebimento das contribuições mensais de taxa de manutenção e conservação de loteamento. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, ao concluir pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No referido julgado assinalei que diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenham anuído expressamente à obrigação. Noutro modo, aqueles que adquiram imóveis após a vigência das leis deverão arcar com os custos da atividade, desde que cumpridos todos os requisitos legais, tais como o registro da obrigação em Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso dos autos, em que pese a Reclamante ser proprietária do imóvel previamente à edição da Lei 13.465/2017, consta do decisum impugnado que esteve representada na instituição da associação de moradores e anuiu com a criação da associação.



    Logo, aplicável, ao caso concreto, o parágrafo único do artigo 36-A da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, que passou a prever a cotização entre os proprietários dos valores despendidos nas atividades desenvolvidas por associações de moradores. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente